Tribunal: TJMT
Processo: 1032087-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032087-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), FRATELLI IMOBILIARIA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.163.318/0001-81 (AGRAVANTE), VINHA MATO GROSSO-VIDEIRA E MINISTERIOS ASSOCIADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.100.710/0001-03 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão no decisum, que não teria analisado as teses recursais relativas a nulidade e matéria de ordem pública, arguidas na segunda exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao afastar a análise de matérias não decididas na origem e acobertadas pela preclusão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão e fundamentou a impossibilidade de conhecimento de matérias não decididas em primeiro grau e acobertadas pelo manto da preclusão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O efeito devolutivo do agravo de instrumento não autoriza a análise de matérias preclusas, não decididas na origem, ainda que de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Fratelli Imobiliária Incorporadora e Participações Ltda
. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição na decisão, pois não teria analisado as teses recursais relativas à nulidade absoluta da representação simultânea do causídico; ilegitimidade passiva da agravante, ora embargante; inexigibilidade da obrigação e substituição da penhora, sendo todas matérias de ordem pública que não estão sujeitas à preclusão.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou contraminuta no id. 268962771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Vinha Mato Grosso-Videira e Ministérios Associados do Estado de Mato Grosso em face da De Jorge Marmoraria Ltda. (atual Fratelli Imobiliária Incorporadora e Participações Ltda.) e Luiz Carlos de Jorge.

Vê-se que no decorrer do trâmite processual, a agravante interpôs exceção de pré-executividade (id. 111383927 e id. 133203840) em face da Execução de Título Judicial que lhe promove Vinha Mato Grosso-Videira e Ministérios Associados do Estado de Mato Grosso.

A Executada/excipiente alegou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação de indenizar, uma vez que a fraude teria sido praticada exclusivamente pelo coexecutado Luiz Carlos de Jorge, sem a anuência dos demais sócios da empresa.

Sustentou, ainda, que foi diretamente prejudicada pelo ato ilícito de Luiz Carlos de Jorge, e que, portanto, não poderia ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude. Além disso, pediu a remoção da penhora sobre o imóvel de matrícula 98.112, e a penhora de bens pertencentes ao coexecutado, Luiz Carlos de Jorge, cujo patrimônio seria suficiente para saldar a dívida.

Instada, a Exequente/excepta manifestou-se no id. 134976022 e id. 134976027, arguindo, preliminarmente, a preclusão consumativa, em razão da apresentação de duas Exceções de PréExecutividade pela executada, além de questionar a inadequação da via eleita para as alegações de mérito.

No mérito, sustentou a legitimidade da empresa Fratelli para figurar no polo passivo da execução, uma vez que o coexecutado Luiz Carlos de Jorge agiu como sócio administrador da empresa à época dos fatos, configurando-se a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados.

A Magistrada de origem, em decisão proferida no id. 172315624, não conheceu da exceção de pré-executividade acostada no id. 133203840, pela ocorrência da preclusão consumativa, rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id. 111383927, bem como indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Irresignada, a agravante insurge-se contra o pronunciamento da togada a quo, sustentando, em suma, a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade suplementar, bem como que o princípio da unirrecorribilidade não pode ser interpretado de forma absoluta, especialmente quando estão em discussão matérias de ordem pública, como o patrocínio simultâneo por advogado de partes com interesses conflitantes nos autos.

Alega que a responsabilidade da empresa Fratelli não pode ser simplesmente presumida, uma vez que o ato ilícito foi praticado unilateralmente por Luiz Carlos de Jorge, que extrapolou os poderes de gestão conferidos pela sociedade, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior que anulou a venda do imóvel.

Desta forma, a obrigação de indenizar deve recair apenas sobre Luiz Carlos de Jorge, sendo indevida a inclusão da empresa no polo passivo. Repisa que a ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação são questões de ordem pública que podem ser arguidas em exceção de pré-executividade e não demandam dilação probatória.

Afirma que a jurisprudência tem sido favorável à substituição da penhora, quando a parte executada demonstra a existência de bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, em observância ao princípio da menor onerosidade, de modo que a decisão agravada, que indeferiu a substituição da penhora, sem considerar adequadamente a prova do patrimônio de Luiz Carlos de Jorge, viola os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade do processo.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar que o Juízo de origem aprecie integralmente a segunda exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo no ponto questionado, haja vista que, interposta a primeira irresignação pela parte contra a decisão, esgota-se a possibilidade de ser realizado ato posterior tendente a lhe modificar, aditar ou ratificar, pela aplicação do princípio da consumação, a não ser que se dirigisse contra uma nova decisão, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ademais, a construção doutrinária e jurisprudencial é firme no sentido de que é vedada a interposição de dois recursos ou manifestações sucessivas, em relação ao mesmo ato processual (princípio da unirrecorribilidade).

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade.

Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

Logo, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, é indubitável que os questionamentos apontados na petição de id. 133203840 se mostram preclusos. No ponto, a decisão da juíza singular foi precisa, afastando a objeção.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu, pelo que se denota dos autos, a alegação de ilegitimidade passiva da empresa executada e a inexigibilidade da obrigação demandam análise aprofundada dos fatos e das circunstâncias do negócio jurídico subjacente, o que não se compatibiliza com a via eleita
.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917 do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução e que
exigem dilação probatória
.

A propósito, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.
” (RAI n. 1009805- 45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pela condutora do feito, verbis:

“(...) a exceção de pré-executividade, implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano documentação hábil.

Muito embora a exceção de pré-executividade seja admissível em hipóteses excepcionais, para que seja acolhida, é necessário que esteja fundamentada em fato incontroverso, sem impugnação eficaz pelo exequente, tal como ocorre com vícios formais do título exequendo, ou outras hipóteses aferíveis de ofício pelo Juiz.

No presente caso,
a alegação de ilegitimidade passiva da empresa executada e a inexigibilidade da obrigação demandam análise aprofundada dos fatos e das circunstâncias do negócio jurídico subjacente, o que não se compatibiliza com a via eleita.
” (id. 172315624).

À vista disso, embora a recorrente afirme que o ato ilícito foi praticado unilateralmente por Luiz Carlos de Jorge, que extrapolou os poderes de gestão conferidos pela sociedade, este agiu como sócio administrador da empresa à época dos fatos, detendo poderes para vincular a sociedade em negócios jurídicos.

Assim, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por ele, a responsabilidade da empresa pelos atos de seu sócio administrador decorre da teoria da aparência e da própria responsabilidade objetiva da sociedade empresária, nos termos do artigo 931 do Código Civil.

Outrossim, como bem mencionado na decisão vergastada, “não havendo indícios de que a empresa tenha adotado medidas para afastar o sócio administrador ou para excluir sua responsabilidade, entendo que a Fratelli é parte legítima para figurar no polo passivo da execução”.

Quanto ao pleito de substituição da penhora, ante a alegação de que o coexecutado Luiz Carlos de Jorge possui bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, verifico que não merece prosperar, mormente pelo fato de que não comprovou que tais bens estão disponíveis para satisfazer a execução, necessitando maior dilação probatória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id.
265552273 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a questão.

Além disso, em consonância com a jurisprudência consolidada, não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decididas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.

Precisa são as palavras do autor Fredie Didier Junior sobre o assunto da preclusão e o teor do artigo 485, § 3o do CPC,
verbis
:

“a) Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado d o § 3o do art . 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo - não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais.

Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas.

As questões do §3o do art. 485 podem ser conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito.

Não se permite que o tribunal, no julgamento de um recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo que se trate de questão afeta à admissibilidade do processo, em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas.
Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame
.
” (in Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a, - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À PENHORA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal estadual concluiu pela não alteração dos ônus sucumbenciais. Para rever o entendimento do acórdão recorrido acerca da alteração do ônus da sucumbência, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.629.842/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025